Tribunal: TJSP
Processo: 2037452-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita para pessoa jurídica e pessoa física.
- Pessoa física - Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que o interessado no benefício demonstre efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita para pessoa jurídica e pessoa física.
- Pessoa física - Os elementos de convicção do juízo a quo, que abalam a credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada, exigem que o interessado no benefício demonstre efetivamente, com argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais – Falta de comprovação – Decisão mantida.
- Pessoa jurídica – Possibilidade de deferimento do benefício quando houver a efetiva comprovação, por parte do requerente, de sua hipossuficiência financeira - Hipótese em que não comprovada, de forma suficiente, a atual situação financeira precária que autoriza a concessão da benesse – Decisão mantida.

DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - EMBARGOS À EXECUÇÃO
- Pedido que não foi apreciado em primeira instância e, consequentemente, não foi objeto da decisão recorrida – Não conhecimento.

Recurso não provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000361949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2037452-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes ESPERA
DE ANCORAGEM COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SEGURANÇA LTDA e
HERNESTO MAX FREY, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 23 de maio de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037452-15.2020.8.26.0000 -Voto no 30451
2
Agravo de Instrumento no 2037452-15.2020.8.26.0000
Agravantes: Espera de Ancoragem Comércio de Equipamentos para
Segurança Ltda. e Hernesto Max Frey
Agravado: Banco do Brasil S/A
Juíza: Simone de Figueiredo Rocha Soares
Comarca: São Paulo 8a Vara Cível do Foro R. de Santana
Voto 30451
JUSTIÇA GRATUITA - BENEFÍCIO INDEFERIDO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita para pessoa jurídica e pessoa física.
- Pessoa física - Os elementos de convicção do juízo a
quo, que abalam a credibilidade da declaração de
hipossuficiência
apresentada,
exigem
que
o
interessado no benefício demonstre efetivamente, com
argumentos e/ou provas, sua impossibilidade de arcar
com as despesas processuais Falta de comprovação
Decisão mantida.
- Pessoa jurídica
Possibilidade de deferimento do
benefício quando houver a efetiva comprovação, por
parte do requerente, de sua hipossuficiência financeira
- Hipótese em que não comprovada, de forma
suficiente, a atual situação financeira precária que
autoriza a concessão da benesse Decisão mantida.
DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS -
EMBARGOS À EXECUÇÃO
- Pedido que não foi apreciado em primeira instância e,
consequentemente, não foi objeto da decisão recorrida
Não conhecimento.
Recurso não provido na parte conhecida.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a decisão copiada à fl. 319 que, nos embargos1 opostos
por Espera de Ancoragem Comércio de Equipamentos para
1 Valor da causa: R$ 620.942,99, em setembro de 2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037452-15.2020.8.26.0000 -Voto no 30451
3
Segurança Ltda. e Hernesto Max Frey nos autos da execução ajuizada
por Banco do Brasil S/A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça dos
embargantes.
Os agravantes requerem a reforma da
decisão, para que lhes seja deferida a gratuidade de justiça, sustentando
que os documentos juntados são suficientes para demonstrar a atual
situação de dificuldade financeira. Subsidiariamente, requerem o
diferimento do pagamento das custas ao final do processo.
Recebido
e
processado
o
recurso,
dispensou-se a contraminuta, por ausência de prejuízo ao agravado.
É o relatório.
O artigo 98 do Código de Processo Civil
estabelece que a pessoa jurídica com insuficiência de recursos para
custear o processo tem direito à gratuidade da justiça.
Nesses termos o teor da Súmula 481 do
Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No entanto, a agravante pessoa jurídica
não logrou demonstrar sua hipossuficiência econômica, ainda que
temporária, sendo certo que não apresentou os documentos conforme
determinado na decisão de fl. 304 dos autos originários (cópia das três
últimas declarações de imposto de renda).
Assim, deve ser mantido o indeferimento
do pedido com relação à pessoa jurídica.
Com relação à pessoa física Hernesto
Max Frey, o pedido também deve ser indeferido.
O agravante Hernesto é empresário e
conforme a declaração de imposto renda apresentada, declarou ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2037452-15.2020.8.26.0000 -Voto no 30451
4
recebido R$ 105.689,00 da empresa agravante (fl. 333) e é proprietário
de dois apartamentos e um carro (fls. 333/334).
Por fim, não se olvide que a gratuidade de
justiça é benefício concedido aos desafortunados, o que não se coaduna
com a situação vislumbrada nos autos, razão pela qual merece ser
mantido o indeferimento da gratuidade, sob pena de banalização do
instituto.
O pedido subsidiário de diferimento do
recolhimento das custas para o final, ainda que possível, não pode ser
conhecido, sob pena de supressão de um grau de jurisdição, porque não
foi apreciado pela decisão ora agravada.
Embora não recolhidas as custas do
presente recurso, dele se conhecerá, uma vez que, dizendo respeito ao
próprio objeto (justiça gratuita), ao não o conhecer, estar-se-ia negando a
prestação jurisdicional, ferindo o princípio do livre acesso ao Poder
Judiciário.
Posto
isso,
nega-se
provimento
ao
recurso, na parte conhecida, devendo ser recolhidas as custas iniciais,
nos termos da decisão recorrida, bem como as deste recurso no prazo de
15 dias, sob pena de inscrição na dívida ativa.
MARINO NETO
Relator